Tribunal: TJDFT
Processo: 0712842-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712842-04.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DIEGO SANTA CRUZ ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. AUTORIDADE COMPETENTE. LEI No 13.964/2019. “PACOTE ANTICRIME”. REQUISITOS DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOVA REDAÇÃO. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A autoridade competente para analisar se há, ou não, mérito para a concessão do benefício do livramento condicional é o Juiz das Execuções Criminais e não o diretor da unidade prisional ao emitir o atestado de conduta carcerária, conforme dispõe o art. 83 do CP. 2. A Lei no 13.964/2019 modificou a redação do inciso III do art. 83 do Código Penal com o fito de endurecer os requisitos para a concessão do livramento condicional, passando a exigir do sentenciado não apenas comportamento satisfatório, mas sim bom comportamento durante a totalidade do período de cumprimento da sanção penal. 3. A prática de infrações disciplinares ao longo da execução da pena, inclusive de natureza grave, denota comportamento carcerário insatisfatório, revestido pela insuficiência de senso de responsabilidade e de autodisciplina, e evidencia a inaptidão do sentenciado a fruir do convívio social desvigiado decorrente da concessão do benefício do livramento condicional. 4. Recurso desprovido. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 83 da Lei de Execuções Penais, ao argumento de que preenche todos critérios necessários para a concessão do livramento condicional Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa aos artigos 1o, inciso III, e artigo 5o, inciso XLVII, “b”, ambos da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, ao indeferir o livramento condicional, afrontou o princípio da dignidade da pessoa humana e da vedação à pena de caráter perpétuo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 83 da Lei de Execuções Penais. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “embora o agravante não tenha cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses, ele não perfez a exigência de bom comportamento durante toda a execução de sua pena, já que incorreu em faltas disciplinares”, concluindo que “a prática dessas infrações disciplinares ao longo da execução da pena, inclusive de natureza grave, denota comportamento carcerário insatisfatório, revestido pela insuficiência de senso de responsabilidade e de autodisciplina, e evidencia a inaptidão do agravante a fruir do convívio social desvigiado decorrente da concessão do benefício do livramento condicional” (ID 19098347). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, e artigo 5o, inciso XLVII, “b”, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1242747 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o recorrente não preencheu o requisito subjetivo exigido para o livramento condicional, e acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (ARE 1275870 AgR-segundo, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 14/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004